Tribunal: STF
Processo: HC 107202
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE.



    1. A razoável duração do processo, que não se traduz necessariamente em processo rápido ou célere, e melhor se exprime em processo sem dilações indevidas, não pode ser descontextualizada do caso criminal. 



    2. Em lides complexas, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida.



    3. Habeas corpus denegado.